Tribunal: STF
Processo: RE 98807
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. COMPETÊNCIA. LITISCONSORCIO NECESSARIO.
RETROATIVIDADE DE PORTARIA.
MESMO EM SE TRATANDO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL
CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, A COMPETÊNCIA, NO CASO, E
DA JUSTIÇA ESTADUAL, UMA VEZ QUE A UNIÃO FEDERAL NÃO INTERVEIO NA
CAUSA, DEMONSTRANDO SEU INTERESSE JURÍDICO.
O ÓRGÃO DE QUE EMANA A NORMA JURÍDICA NÃO E LITISCONSORTE NECESSARIO
DA AUTORIDADE QUE E TIDA COMO COATORA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DESSA
NORMA.
ENTENDIMENTO DE QUE A TARIFA ESTABELECIDA PELA PORTARIA SÓ SE APLICA
AO CONSUMO DE ENERGIA POSTERIOR A DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 400. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.